Tribunal: TJPA
Processo: 0801554-43.2018.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0801554-43.2018.8.14.0000
AUTOR: ESTADO DO PARA

REU: MARIA FERREIRA FURTADO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE APLICA ENTENDIMENTO DA CORTE À ÉPOCA DO JULGAMENTO. POSTERIOR ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 343 DO STF. PEDIDO RESCISÓRIO IMPROCEDENTE.

1 -
Havendo nos autos certidão consignado a data do trânsito em julgado do acórdão proferido no julgamento principal objeto do pedido rescisório, torna-se desnecessária a

juntada da certidão do trânsito em julgado de acórdão proferido em posterior julgamento

de embargos de declaração, que em nada alteram o acórdão rescindendo, tendo em vista a fé pública atribuída ao Sr. Secretário e a existência de documento hábil para a verificação do prazo rescisório;

2 - Não se acolhe o pedido rescisório, por violação literal de lei, quando o acórdão rescindendo proferiu um dos entendimentos possíveis de obter da norma jurídica apontada como violada, seguindo o posicionamento da jurisprudencial da Corte à época do julgamento, ainda que posteriormente a jurisprudência seja alterada, pois aplicável a espécie a Súmula n.º 343 do STF;
"
não cabe ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.",
e a razão de decidir do julgamento de repercussão geral proferido pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.º
590.809;

3 - Preliminar rejeitada, mas, no mérito, rescisória julgada improcedente à unanimidade.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores

componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, julgar improcedente o pedido da rescisória, nos termos do Voto da digna Relatora.

Seção presidida pela Excelentíssima Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA, 19 de maio de 2020.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada por ESTADO DO PARÁ em desfavor de MARIA FERNANDA FURTADO
,
com a finalidade de desconstituir o acórdão n.º 160.423, transitado em julgado em 02.08.2017, proferido em julgamento das Câmaras Cíveis Reunidas, que reconheceu o direito da requerida receber gratificação de nível superior, na forma do art. 140, inciso III, da Lei n.º 5.810/94.

Alega o autor, em breve síntese, que o acórdão teria violado literalmente o disposto no 140, inciso III, da Lei n.º 5.810/94, art. 33 da Lei n.º 7.442/2010 e o art. 37 da CF, posto que a requeria teria ingressado no serviço público por contratação temporária em 09.07.1993,
para atuar como professora de séries iniciais do primeiro grau, na forma da Lei n.º 5.389/87, por conseguinte, não se enquadraria nas normas apontadas como violadas
, para finalidade de recebimento da gratificação de nível superior, pois somente seria devido o benefício aos servidores que ingressaram em cargo para o qual a lei exigia formação superior

Afirma que se encontram presentes os pressupostos para a concessão de medida liminar suspensão do cumprimento do acórdão face a presença do
periculum in mora
e
fumus bonis iuris
em decorrência da prova inequívoca e a verossimilhança das alegações face a presente dos requisitos estabelecidos para a tutela de urgência estabelecida no art. 300 do CPC, tendo em vista que foi determinado o pagamento de nível superior que somente passou a ser devido aos servidores de nível médio após a vigência da Lei n.º 7.442/2010 e a requerida não se enquadraria neste norma legal.

Requer assim a concessão da tutela antecipada determinando a suspensão do acórdão n.º 160.423, publicado em 08.06.2016, e do acórdão n.º 175.517, publicado em 25.05.2017, obstando o pagamento de nível superior a requerida até o julgamento do mérito da ação rescisória, na forma do art. 300 do CPC.

Em decisão monocrática proferida no ID-493.586 foi indeferido o pedido de tutela antecipada.

Regularmente citada a requerida deixou de apresentar contestação, conforme consta do ID-502.774 e ID-671.581.

O Estado do Para ingressou com petição arguindo a aplicação da presunção em relação a matéria fática não impugnada, na forma do art. 341 do CPC.

Consta pedido de diligência do Ministério Publico no ID-112.0691 e o cumprimento pelo autor no ID-152.2782.

O Ministério Público apresentou parecer levantado preliminarmente a inadmissibilidade da rescisória por ausência de juntada da Certidão de trânsito em julgado do acórdão proferido em sede de embargos de declaração, e, no mérito, pela improcedência da rescisória.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento.

Publique-se. Intime-se.

Belém/PA,19 de maio de 2020.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

Em relação a preliminar levantada no parecer do Ministério Público do Estado do Pará concernente a inadmissibilidade da rescisória por ausência de certidão do trânsito em julgado do acórdão proferido em sede de embargos de declaração oposto contra o acórdão rescindendo, invocando a Sumula n.º 401 do STJ, e a impossibilidade de verificação da tempestividade da rescisória, entendo que não pode ser acolhida, pois o autor juntou a certidão constante do ID-1522783, consignando o transito em julgado do acórdão n.º 160.423, em 26.07.2017, proferido no julgamento principal do Mandado de Segurança, e consta dos autos que os embargos opostos contra o referido acórdão foram rejeitados, ou seja, não houve alteração do acórdão rescindendo.

Logo, há nos
autos documento hábil para verificação do prazo rescisório (certidão consignado a data do trânsito em julgado do acórdão proferido no julgamento principal objeto do pedido rescisório), tornando-se desnecessária a juntada de certidão do trânsito em julgado de acórdão proferido posteriormente no julgamento dos embargos de declaração, que em nada alteraram o acórdão rescindendo, pois deve ser prestigiada a fé pública atribuída ao Sr.
Secretário que lhe emitiu e a possibilidade de verificação do cumprimento do prazo rescisório.

Daí porque, tendo o acórdão rescindendo transitado em julgado em 26.07.2017 e a ação rescisória sido distribuída em 12.06.2018, resta evidente que a ação rescisória foi ajuizada no prazo de 02 (dois) anos, a partir do trânsito em julgado do acórdão rescindendo.

Assim,
entendo que a preliminar deve ser rejeitada.

Estando preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, por ser o Estado do Pará dispensado do deposito de 5% (cinco) por cento), entendo que a rescisória deve ser conhecida e passo a apreciar a ocorrência de violação literal de lei levantada na inicial.

A controvérsia diz respeito ao direito de professora temporária a receber gratificação de nível superior, na forma estabelecida no art. 140, inciso III, da Lei n.º 5.810/94, posto que teria ingressado no cargo
para atuar como professora de séries iniciais do primeiro grau, na forma da Lei n.º 5.389/87, e por isso, não se enquadraria nas normas apontadas como violadas, mas ainda assim foi reconhecido o seu direito ao recebimento da gratificação de nível superior no acórdão rescindendo.

Neste sentido, verifico que os fundamentos consignados no acórdão rescindendo encontram respaldo na jurisprudência firmada à época do julgamento da matéria, ainda pelas egrégias Câmaras Cíveis Reunidas, ocorrido em 08.06.2016, no sentido de que o disposto no
art. 140, inciso III, da Lei n.º 5.810/94,
deve ser interpretado em conjunto com o disposto no art.
62 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei Federal n.º 9.394/96), que passou a exigir nível superior para o exercício da docência, nos seguintes termos:

LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO (Lei n.º9.394/96):

“Art. 62.
A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental,
a oferecida em nível médio, na modalidade Normal.”

É que nosso ordenamento estabelece a competência privativa da União para legislar sobre a matéria, na forma do art. 22, inciso XXIV, da CF, ensejando a obrigatoriedade de adaptação dos Entes Federados ao estabelecido na referida Lei Federal, conforme o previsto no art. 88 da Lei n.º 9.394/96,
in verbis:

“Art. 88 – A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adaptarão sua legislação educacional e de ensino às disposições desta Lei no prazo máximo de um ano, a partir da data da sua publicação.”

Daí a conclusão à época de aplicação aos docentes que ingressaram no serviço público quando ainda admitida à docência no nível médio, mas concluíram posteriormente grau universitário, face a exigência legal de nível superior para o exercício do cargo, nos termos do art. 140, inciso III, da Lei n.º 5.810/94:

REGIME JURÍDICO ÚNICO (Lei n.º 5.810/94):

“Art. 140 – A gratificação de escolaridade, calculada sobre o vencimento, será devida nas seguintes proporções:

(...)

III – na quantia correspondente a 80% (oitenta por cento),
ao titular do cargo para cujo o exercício a lei exija habilitação correspondente a grau universitário
.”

Transcrevo alguns julgados do Colegiado das Câmaras Cíveis Reunidas que orientavam a matéria à época:

“MANDADO DE SEGURANÇA SERVIDORES PÚBLICOS GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE
DECADÊNCIA SÚMULAS N
8
S 85 DO STJ E 443 DO STF - PRELIMINAR REJEITADA – OCUPANTES DE CARGO DE PROFESSOR AD1 LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL EXIGÊNCIA
CONCOMITANTE DE HABILITAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR DIPLOMAS EM LICENCIATURA ART. 140, III,
DA LEI N
s
5.810/94 POSSIBILIDADE. I - Uma vez configurada a relação de trato sucessivo, bem como se tratando de ato omisso da Administração Pública, cuja renovação se dá mês a mês não há de incidir o prazo
decadencial, a teor das Súmulas n
s
s 85 do STJ e 443 do STF. Il-
Previsão de nível superior para professores
que lecionam no ensino básico, a teor da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, pagamento da gratificação de
nível superior devido em face do art. 140, III, da Lei n.º 5.810/94. III-Concessão da Segurança.
”

(Mandado de Segurança, processo n.º 0000678-68.2011.8.14.0000, Acórdão n.º 125.203, julgado em 02.10.2013, publicado em 09.10.2013, Desembargador Relator Leonardo de Noronha Tavares)

“MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. NÃO RECEBIMENTO. PROFESSORAS. PRELIMINARES DE DECADENCIA, PRESCRIÇÃO E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADAS. RESSALVADA A EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RELAÇÃO ÀS IMPETRANTES ELZA MARIA DA COSTA SANTOS E MERIAM QUARESMA JORGE. NO MÉRITO. VIOLAÇÃO A DIREITO LIQUIDO E CERTO. CARACTERIZADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1 - In casu não se caracterizou a existência de decadência do direito de impetrar o Mandado de Segurança, porque nas relações de trato sucessivo, quando não houver sido negado o próprio direito, a lesão se renova mensalmente. Precedentes do STJ;

2 – No caso analisado, também inexiste prescrição seja pela inocorrência do transcurso do prazo previsto no Decreto n.º 20.910/32, assim como em decorrência da aplicação da Súmula n.º 85 do STJ.

3 - Não ficou caracterizada a utilização do Mandado de Segurança como substituto da ação de cobrança e inadequação da via eleita, pois o pedido se restringe a período a partir da impetração;

4 - Processo extinto, sem resolução do mérito, em relação as impetrantes ELZA MARIA DA COSTA SANTOS e MERIAM QUARESMA JORGE face a ausência de prova pré-constituída,

5 –
In casu ficou caracterizada a violação a direito líquido e certo das demais impetrantes, tendo em vista que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
(
Lei n.º 9.394, de 20.12.2006), que deve ser seguida pelo pelos Estados e Municípios, prevê o nível superior para os docentes que lecionam no ensino básico, compreendido neste a educação infantil e 04 (quatro)

primeiras séries do ensino fundamental, ficando caracterizada a presença dos requisitos do

art. 140, inciso III, da Lei n.º 5.810/94 (Regime Jurídico Único)
;

6 – Rejeitadas as preliminares e ressalva a extinção do processo, sem resolução do mérito em relação às impetrantes ELZA MARIA DA COSTA SANTOS e MERIAM QUARESMA JORGE, foi concedida à segurança, à unanimidade, as demais impetrantes.”

(Mandado de Segurança, processo n.º 20113001885-2, Acórdão n.º 100.230, julgado em 31.08.2011, Relatora Desembargador Dahil Paraense de Souza)

Ademais, também foi firmado o entendimento desta egrégia Corte no sentido de
direito dos temporários as vantagens estabelecidas para remunerar o grau universitário,
inclusive há Voto da minha lavra concedendo gratificação de escolaridade aos docentes temporários, que se adequaram posteriormente a lei de diretrizes e bases da educação obtendo nível superior, na forma do art.140, inciso III, da Lei n.º 5.810/94.

A título de exemplo transcrevo o seguinte julgado para não ser repetitiva:

“MANDADO DE SEGURANÇA. UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR
REJEITADA. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE/NÍVEL SUPERIOR. ART. 140, III, DA LEI ESTADUAL N
9
5.810/1994. ADMISSÃO EM CARÁTER PRECÁRIO. IRRELEVANCIA. 1. O que fora alegado pela impetrante
em sua petição inicial, constitui mera distinção entre a prescrição do

fundo de direito e as prestações periódicas
decorrentes do não pagamento da gratificação de nível superior, que, tratando-se de ato omissivo, a lesão se renova mês-a-mês, ensejando uma relação de trato sucessivo cujo prazo prescricional igualmente se renova.
Outrossim, é cediço que os efeitos patrimoniais do mandado de segurança retroagem à data de sua

impetração, devendo o período pretérito ser buscado pela via administrativa ou judicial mediante ação própria.
Preliminar rejeitada. 2. O art. 140, III, da Lei Estadual n
s
5.810/1994, condicionou a percepção da gratificação
de escolaridade ao exercício de cargo para o qual a lei exija habilitação em grau universitário/nível superior.
3. Posteriormente à legislação estadual (Lei n
9
5.351/1986), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional –
Lei Federal n.º 9.394/1996, em sua redação original, passou a exigir que a formação de docentes para atuar na
educação básica fosse em nível superior. 4.
Estas Câmaras Cíveis Reunidas vêm decidindo pela concessão da g
ratificação de escolaridade aos professores que se adequaram à lei de diretrizes e bases da educação nacional mediante obtenção da graduação de nível superior, independente de terem sido admitidos na

condição de temporários ou estatutários não estáveis
. 5. Segurança concedida a unanimidade.”

(Mandado de Segurança, processo n.º 0003197-74.2015.8.14.0000, Acórdão n.º 147.246, julgado em 16.06.2015, publicado em 17.06.2015, Relatora Luzia Nadja Guimarães Nascimento)

Ocorre que, algum tempo depois de proferido o acórdão rescindendo, houve alteração do
entendimento jurisprudencial sobre a m
atéria no julgamento proferido pelo
Pleno do TJE/PA, em 24.08.2016, que passou a mitigar a aplicação do art. 140, inciso III, da Lei n.º 5.810/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará), à luz do disposto no art. 33 da Lei Estadual n.º 7.442/2010 (PCCR – Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação do Estado do Pará), consignando que diante da antinomia existentes entre as normas mencionadas, prevaleceria a especial (art. 33 do PCCR) sobre a geral (art. 140, III, do RJU), por força do previsto no art. 2.º, §§1.º e 2.º, da Lei de Introdução à Normas no Direito Brasileiro, aplicando-se o previsto no art. 33 da Lei Estadual n.º 7.442/2010, conforme julgado que segue:

“EMENTA: ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE NO PERCENTUAL DE 80% COM BASE NO RJU (LEI ESTADUAL N
8
5.810/94). PRELIMINAR DEDUZIDA PELA
AUTORIDADE IMPETRADA. INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. PRETENSÃO CLARAMENTE
DEPREENDIDA DA PEÇA DE INGRESSO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO BIENAL E
QÜINQÜENAL. REJEITADA. RECONHECIMENTO DE SITUAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO ANTE A
AUSÊNCIA DE PRÉVIO PRONUNCIAMENTO EXPRESSO DA ADMINISTRAÇÃO ACERCA DO DIREITO
REINVINDICADO. MÉRITO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. IMPETRANTES
PROFESSORAS DE NÍVEL MÉDIO, CLASSE ESPECIAL, QUE FAZEM PARTE DE QUADRO
SUPLEMENTAR EM EXTINÇÃO QUE COMPROVAM A GRADUAÇÃO EM LICENCIATURA PLENA NA
FORMA DA LEI FAZEM JUS AO RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE DE ATÉ 50%
PREVISTA NA LEI ESTADUAL N
8
7442/10 / PCCR DO MAGISTÉRIO. LEI ESPECIAL QUE TORNA
INCOMPATÍVEL O PERCENTUAL DE 80% PREVISTO NA LEI GERAL, RJU (LEI N
8
5810/94). PAGAMENTO JÁ IMPLEMENTADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
SEGURANÇA DENEGADA. 1. Rejeita-se a preliminar arguida pela autoridade impetrada de inépcia da inicial,
uma vez que da leitura da peça vestibular depreende claramente a pretensão posta, cuja pedido se coaduna
com as alegações formuladas. 2. Prejudicial de mérito de prescrição bienal e quinquenal rejeitada.
Reconhecimento de situação de trato sucessivo com suposta violação do direito que se renova mês a mês,
face a inexistência de expresso pronunciamento da Administração acerca do direito reivindicado. 3. No mérito
do writ, não se constata direito líquido e certo apto a amparar o pleito das impetrantes de concessão de gratificação de escolaridade no percentual de 80% com base no Regime Jurídico Único dos Servidores do
Estado do Pará (Lei Estadual n
8
5.810/94), uma vez que em se tratando de servidoras Professoras de nível médio, chamadas de classe especial, incide no caso as disposições da norma especial, qual seja o PCCR -
Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos profissionais da educação no Estado do Pará (Lei Estadual n
8
7.442/2010) 4.
Existindo aparente antinomia sobre os artigos 132, VII e 140, III da Lei Estadual n
s
5810/94
(RJU) e o artigo 33 da Lei Estadual n
8
7442/2010 (PCCR do magistério), que em princípio regulamentam a
mesma gratificação, soluciona-se o caso pela aplicação do artigo 2
8
, §§ 1
8
e 2
8
da Lei de Introdução à Normas do Direito Brasileiro, ou seja, aplica-se o percentual da lei especial incompatível com o da lei geral. Precedentes STF e STJ. 5. Existindo informações da autoridade coatora com presunção de veracidade de que o pagamento
do percentual de 50% previsto na lei especial já vem sendo pago às impetrantes, nos termos do artigo 33 da
Lei Estadual n
8
7442/201, não há direito líquido e certo a ser amparado via ação mandamental. 6. Segurança
denegada, à unanimidade
. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos
Senhores Desembargadores, integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade, REJEITAR A PRELIMINAR E A PREJUDICIAL E, NO MÉRITO, DENEGAR A SEGURANÇA, nos

termos do voto da Desembargadora Relatora, que

aderiu aos termos do voto vista proferido pelo

Excelentíssimo Senhor Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto.”

(Mandado de Segurança, processo n.º 0000874-38.2011.8.14.0000, acórdão n.º 164.694,
julgado em 24.08.2016)

Seguindo a nova orientação temos os seguintes julgados:

“MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE/NÍVEL SUPERIOR PREVISTA NO ART. 140, III, DA LEI ESTADUAL N.º 5.810/1994. ANTINOMIA EM RELAÇÃO A GRATIFICAÇÃO PROGRESSIVA PREVISTA NO ART. 33 DA LEI N.º 7.442/2010. PREVALÊNCIA DA APLICAÇÃO DA NORMA ESPECIAL SOBRE A NORMA GERAL. EX VI ART. 2.º, §§1.º e 2.º, DA LEI DE INTRODUÇÃO À NORMAS NO DIREITO BRASILEIRO. APLICAÇÃO AOS TEMPORÁRIOS DO ART. 33 DA LEI N.º 7.442/2010. PRECEDENTES DO TJE/PA.

1 -
Não se caracterizou a existência de decadência por ser a impetração voltada contra ato omissivo relativo ao pagamento de prestação de trato sucessivo, onde não houve negativa do próprio direito pleiteado, ensejando a renovação do prazo decadencial a cada novo vencimento da prestação. Precedentes do STJ;

2 - Também não se configurou a ocorrência de prescrição na espécie, pois é pacifico na jurisprudência que nas prestações de trato sucessivo, quando não há negativa do próprio direito, a prescrição somente atinge as parcelas vencidas nos 05 (cinco) anos anteriores a propositura da ação, ex vi Súmula n.º 85 do STJ, e que a decisão proferida em mandado de segurança somente produz efeitos patrimoniais a partir da impetração, ex vi Súmula n. 271 do STF, razão pela qual, a matéria objeto da discussão não encontra-se abarcada pela

prescrição;

3 - A jurisprudência do TJE/PA era no sentido de que direito dos docentes a percepção de gratificação de escolaridade de 80% (oitenta por cento), estabelecida no art. 140, III, da Lei Estadual n.º 5.810/1994 (Regime Jurídico Único), após a obtenção de grau universitário, por força da exigência de nível superior para o exercício do cargo estabelecida no art. 62 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei Federal n.º 9.394/1996, com redação da Lei n.º 12.796 de 04.04.2013), inclusive aos docentes temporários
;

4 -
Diante da antinomia existente entre o previsto no art. 140, III, da Lei n.º 5.810/1994 (RJU) e a norma que estabelece gratificação progressiva para remunerar a licenciatura plena no percentual de 10% a 50%, ex vi art. 33 da Lei Estadual n.º 7.442/2010 (PCCR - Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação do Estado do Pará), o Pleno do TJE/PA definiu a prevalência da norma especial do Plano de Cargos e Salários e Remuneração em relação a norma geral do Regime Jurídico Único, por força do art. 2.º, §§1.º e 2.º, da Lei de Introdução à Normas no Direito Brasileiro
;

5 -
Seguindo a orientação dos precedentes do TJE/PA retro mencionados, verifico que a impetrante Dorotéa Maria de Castro ocupa cargo de professora classe especial e já recebe a gratificação progressiva de 50% (cinquenta por cento) não fazendo jus a concessão da segurança;

6 -

As impetrantes Ana Célia Botelho Granjero, Maria do Socorro Mello Gomes e Mônica Nazaré Santana dos Santos de Oliveira, comprovaram a obtenção de licenciatura plena e que não recebem gratificação progressiva, na forma estabelecida no art. 33 da Lei Estadual n.º 7.442/2010 (PCCR - Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação do Estado do Pará), ensejando o direito a concessão da segurança para recebimento da referida vantagem, inobstante serem temporárias, pois cumprem a finalidade para a qual a norma foi instituída de melhor qualificação para o exercício das função por terem um plus na formação profissional. Precedentes do TJE/PA
.

7 - Segurança denegada a impetrante Dorotéa Maria de Castro e parcialmente concedida as impetrantes Ana Célia Botelho Granjero, Maria do Socorro Mello Gomes e Mônica Nazaré Santana dos Santos de Oliveira, para determinar o pagamento da gratificação progressiva, na forma do art. 33 da Lei Estadual n.º 7.442/2010 (PCCR - Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação do Estado do Pará).”

(Proc.2016.04806159-51, 168.387, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS,
Julgado em 2016-11-29
, Publicado em 2016-12-01)

”Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE NO PERCENTUAL DE 80% COM BASE NO RJU (LEI ESTADUAL 5.810/94). PROFESSORAS DE NÍVEL MÉDIO - CLASSE ESPECIAL.

SEGURANÇA CONCEDIDA, PORÉM NO PERCENTUAL PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 7.442/10. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO, PARA EFEITOS E PERCEPÇÃO DO ART - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CONCEDIDO. O INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO COMO SERVIDOR TEMPORÁRIO NÃO AFASTA DO DIREITO À PERCEPÇÃO DE VANTAGENS INERENTES AO CARGO.

I- PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE:
Segurança concedida, no sentido de ser devido o pagamento de gratificação à impetrante, professora de nível médio que alcançou nível superior, porém aplicando-se o disposto no PCCR (Lei 7.442/10), lei especial e específica do magistério, que prevê, em seu art. 33, o percentual de 10% cumulativos por ano, até o limite de 50%. Precedente do Órgão Pleno deste Tribunal.

II-

PEDIDO DE AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO, PARA EFEITOS DE PERCEPÇÃO DO ATS: Concedido. Comprovação de violação a direito líquido e certo da impetrante. Período de efetivo serviço público que, salvo estabilidade, deve ser considerado para todos os fins legais, inclusive para cálculo de adicional por tempo de serviço - Inteligência dos arts. 70, §1º e 131 da Lei 5.810/94. Recebimento de eventuais diferenças limitado à data da impetração do mandamus.

III- Segurança concedida. Decisão unânime.”

(2016.05078618-93, 169.239, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS,
Julgado em 2016-12-13,
Publicado em 2016-12-16)

Assim, não há como prosperar o pedido rescisório, pois o acórdão rescindendo adotou uma das interpretações possíveis sobre os dispositivos que regulam a matéria, que era aplicada de forma pacifica por esta egrégia Corte à época, conforme demonstrado pelos precedentes
retro
transcritos, pois
nosso ordenamento jurídico não admite a utilização da

ação rescisória por ofensa a literalidade de disposição legal, quando a decisão rescindenda se baseou em texto legal de interpretação controvertida na jurisprudência, inclusive quando na hipótese de posterior alteração do entendimento jurisprudencial na forma corrido, conforme os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. MAJORAÇÃO DO COEFICIENTE DE CÁLCULO DO AUXÍLIO-ACIDENTE.

LEI 9.032/95. JULGADO RESCINDENDO EM SINTONIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL ENTÃO PREVALENTE. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 343/STF. PEDIDO IMPROCEDENTE.

1.

A presente ação rescisória tem por objeto a rescisão de julgado que

determinou

a

majoração

do

coeficiente de cálculo

do auxílio-acidente,

previsto

na

Lei

9.032/95,

aos

benefícios concedidos em data anterior à sua vigência.

2.

Essa questão foi objeto de intensos debates no passado e sofreu bruscas alterações de orientação jurisprudencial, tendo o STJ, por fim, revisto o seu entendimento anterior a fim de adequá-lo à nova sistemática adotada pelo

egrégio

Supremo

Tribunal

Federal

no julgamento

do

RE

613.033/SP

(DJe 9.6.2011), segundo o qual não é possível

aplicar

retroativamente

a Lei 9.032/95 aos benefícios em manutenção.

3.

O

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 590.809/RS, DJe 9.6.2011,

sob

a

relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO MELLO e sob o regime

de

repercussão

geral, pacificou o entendimento de que deve ser aplicada a Súmula 343/STF (não cabe ação rescisória por ofensa a literal

disposição

de

lei,

quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais)
mesmo

quando

a controvérsia de interpretação jurídica se basear na aplicação de norma constitucional.

4. Pedido rescisório improcedente.”

(AR 3.946/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 28/06/2016)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.

SERVIDOR PÚBLICO.

AÇÃO RESCISÓRIA.

JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 343/STF.

RE N. 590.809. REPERCUSSÃO GERAL. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.302, II, DO NOVO CPC. ART. 543-B, § 3º, DO ANTIGO CPC. RECONSIDERAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELA SEXTA TURMA NO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

1 -
O Supremo Tribunal Federal, em pronunciamento recente (RE n.

590.809), cristalizou sua jurisprudência no sentido de que não deve ser afastada a incidência da Súmula 343/STF nem mesmo nas hipóteses em que a ação rescisória estiver fundada em violação a dispositivo constitucional, exceto no caso de pronunciamento daquela Corte em sede de controle concentrado de constitucionalidade
.

2

-

Reconsideração

do acórdão proferido no Agravo Regimental para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento (art. 1.030, II, do novo CPC).”

(EDcl no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1164682/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 25/10/2016)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. ARTIGO 485, V, DO CPC. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. NÃO CONFIGURADA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 343/STF RATIFICADA PELO PLENÁRIO DO STF NO JULGAMENTO DO RE 590.809/RS QUANDO A CONTROVÉRSIA BASEAR EM NORMA CONSTITUCIONAL.

1.
Se a decisão judicial foi proferida com amparo na jurisprudência do STJ vigente na época, ainda que tal entendimento seja modificado pela jurisprudência do STF e em seguida adotado pelo STJ, não há como se afirmar que a decisão impugna tenha violado literal disposição de lei.

2.
A Súmula 343/STF não deve ser afastada de pronto em casos nos quais o pedido rescisório se apoie em alteração jurisprudencial levada a efeito pela Corte Suprema, não sendo a mudança jurisprudencial argumento suficiente para a admissibilidade da ação rescisória, sob pena de violar a garantia constitucional da coisa julgada e da segurança jurídica.

3. Assim, incide à situação em análise o disposto na Súmula 343/STF a qual dispõe que "
não cabe ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais",

cuja aplicabilidade foi recentemente ratificada pelo Plenário do STF, inclusive quando a controvérsia de entendimentos se basear na aplicação de norma constitucional
(RE 590.809/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 24/11/2014). Optou-se por preservar a segurança jurídica e a coisa julgada, prestigiando a eficácia do julgado rescindendo. Em igual sentido vem se manifestando a jurisprudência do STJ.

4. Agravo regimental não provido.”

(AgRg na AR 5.556/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2015, DJe 17/12/2015)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AÇÃO RESCISÓRIA NA ORIGEM. MUDANÇA NO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL QUANTO À INTERPRETAÇÃO DE QUESTÃO CONTROVERTIDA NOS TRIBUNAIS. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 343/STF.

1.
O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, a qual firmou entendimento no sentido de ser inviável a desconstituição da coisa julgada em ação rescisória com base em mudança no entendimento jurisprudencial quanto à interpretação de questão controvertida nos Tribunais à época em que foi proferido o acórdão rescindendo. Incidência da Súmula 343/STF.

2. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no AREsp 596.442/RN, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 05/08/2015)

Daí porque, entendo aplicável a espécie a Súmula n.º 343/STF, nos seguintes termos:

"
não cabe ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais."

Neste sentido, foi a razão de decidir proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de RE n.º 590.809, relatoria do Ministro Marco Aurélio, sob o regime de repercussão geral,
in verbis:

“AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões “ação rescisória” e “uniformização da jurisprudência”. AÇÃO RESCISÓRIA – VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda.”
(RE 590809, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 22/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-230 DIVULG 21-11-2014 PUBLIC 24-11-2014)

É justamente a situação do caso concreto, onde a alteração da jurisprudência no sentido de aplicação do art. 33 da Lei Estadual n.º 7.442/2010 (PCCR – Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação do Estado do Pará) a remuneração dos professores de classe especial, que posteriormente obtiveram a licenciatura plena, com preferência em relação ao disposto no art. 140, inciso III, da Lei n.º 5.810/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará), somente ocorreu posteriormente ao julgamento proferido no acórdão rescindendo, assim como a jurisprudência era pacifica no sentido de aplicação aos temporários deste último dispositivo.

Assim, não se caracterizou a existência de violação literal do texto legal invocado pelos fundamentos consignados no acórdão rescindendo, e sendo a matéria exclusivamente de direito, conforme amplamente demonstrado, em nada beneficia o autor a ausência de impugnação da matéria fática pela requerida, posto que

inadequado a espécie o disposto no art. 341 do CPC.

Ante o exposto, rejeito e preliminar e no mérito julgo improcedente a ação rescisória, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, 19 de maio de 2020.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 27/05/2020